Tribunal: TJSP
Processo: 1002339-65.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Improcedência – Apelo da embargante, fiadora (devedora solidária), alegando vício na constituição do título e prescrição intercorrente – Inocorrência – O fato de a fiadora ter assinado o título também como testemunha não é capaz de invalidá-lo – Inexistência de fundamento jurídico capaz de desqualificar, por esse motivo, a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Improcedência – Apelo da embargante, fiadora (devedora solidária), alegando vício na constituição do título e prescrição intercorrente – Inocorrência – O fato de a fiadora ter assinado o título também como testemunha não é capaz de invalidá-lo – Inexistência de fundamento jurídico capaz de desqualificar, por esse motivo, a confissão de dívida como título executivo – Mera irregularidade formal que não resulta na nulidade do título, por não causar prejuízo – Débito não negado – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: Alegada ocorrência, por ter decorrido mais do que 05 anos (art. 206, §5o, I, do CC), entre a data da distribuição da execução e a sua efetiva citação – Ausência de desídia ou inércia da embargada na condução do processo – Devedora principal citada após um ano e meio da distribuição da execução, enquanto que os fiadores foram citados por edital – Hipótese de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 204, §1o, do CC – Tratando-se de obrigação solidária, a citação de um codevedor interrompe a fluência do prazo prescricional em relação aos demais devedores solidários – Precedentes desta Corte – Prescrição inocorrente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002339-65.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MARCIA
NAKAJO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SPAL INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
2
Voto no 20894
Apelação no 1002339-65.2019.8.26.0157
Apelante: Márcia Nakajo da Silva
Apelado: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A.
Comarca: Cubatão 2a Vara
Juiz sentenciante: Dr. Rodrigo Pinati da Silva

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Instrumento
Particular de Confissão de Dívida Improcedência

Apelo
da
embargante,
fiadora
(devedora
solidária), alegando vício na constituição do título
e prescrição intercorrente Inocorrência O fato de
a fiadora ter assinado o título também como
testemunha
não
é
capaz
de
invalidá-lo

Inexistência de fundamento jurídico capaz de
desqualificar, por esse motivo, a confissão de
dívida como título executivo Mera irregularidade
formal que não resulta na nulidade do título, por
não
causar
prejuízo

Débito
não
negado

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE:
Alegada
ocorrência, por ter decorrido mais do que 05 anos
(art. 206, §5o, I, do CC), entre a data da
distribuição da execução e a sua efetiva citação
Ausência de desídia ou inércia da embargada na
condução do processo Devedora principal citada
após um ano e meio da distribuição da execução,
enquanto que os fiadores foram citados por edital
Hipótese de interrupção do prazo prescricional, nos
termos do art. 204, §1o, do CC Tratando-se de
obrigação solidária, a citação de um codevedor
interrompe a fluência do prazo prescricional em
relação
aos
demais
devedores
solidários

Precedentes desta Corte Prescrição inocorrente
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 75/79, que rejeitou os embargos à execução, fundado em
confissão de dívida, opostos por MÁRCIA NAKAJO DA SILVA em face
de SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A., condenando a
embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
3
concessão da gratuidade de justiça.
Apela a embargante, alegando que a confissão de
dívida é nula, pois não possui duas testemunhas no instrumento.
Ademais, a embargante, fiadora do contrato, assinou-o tanto como
fiadora como como testemunha, o que o fere de vícios insanáveis. Alega,
ainda, prescrição intercorrente, pois não se efetivou a citação no período
de cinco anos (art. 206, §5o do CC), sobrepondo esse prazo a ordem de
citação por edital. Afirma que o processo sofreu aplicação do CPC de
1973, quando se iniciou, e depois passou para o novo CPC. Assim, aplica-
se o disposto no art. 219 do CPC/73, de modo que somente a citação
válida interrompe o prazo prescricional. Sabendo-se que a citação válida
ocorreu apenas em maio de 2019, por edital, de rigor o decreto da
prescrição.
Com as contrarrazões (fls. 99/102), subiu o recurso.
É o relatório.
Trata-se de Execução por Quantia Certa Contra
Devedor Solvente, por meio da qual a empresa SPAL INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A. pretende o recebimento da importância
nominal de R$45.602,64 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e
sessenta e quatro centavos), com base em confissão de dívida, em face da
empresa AICHIKEN COSTELÃO E GRILL LTDA. e de seus fiadores
RAFAEL CORREA EGUTTI e MARCIA NAKAJO DA SILVA, a ora
embargante/apelante.
Com
a
impugnação,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos embargos, decisão ora impugnada pela embargante, a
qual insiste na existência de vício formal na Confissão de Dívida e na
ocorrência da prescrição intercorrente.
A r. sentença merece ser mantida.
IRREGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
4
Primeiramente, não há que se falar em irregularidade do título
executivo.
Isso porque, o fato de a fiadora, ora embargante, ter assinado o
título também como testemunha, não é capaz de invalidá-lo.
Não há nada na legislação que disponha a esse respeito, no
sentido de desqualificar, por esse motivo, a confissão de dívida como título executivo.
Como bem assinalado pela r. sentença: (fls. 76/77)
“A tese genérica da embargante de que não poderia assinar o
título executivo extrajudicial na condição de fiadora e também de testemunha
instrumentária não merece acolhimento no caso concreto, superando-se o formalismo
[testemunha interessada], à vista de sua finalidade jurídica, ausente prejuízo
substancial à embargante, cuja dívida não nega, conforme se verá.
A
assinatura
das
testemunhas
em
instrumento
particular de confissão de dívida é requisito extrínseco à substância do
ato, com a finalidade de se aferir a existência e a validade do negócio
jurídico.
Com efeito, criticável o formalismo legal das testemunhas
instrumentárias, por vezes dispensada legalmente, causa da sua mitigação
jurisprudencial, especialmente considerando que sequer exige-se contemporaneidade
ao ato, sem desprezar que a finalidade foi a de conferir segurança jurídica à relação
obrigacional formada pelos contratantes, limitando-se a testemunha instrumentária a
integrar formalmente o ato, somente sendo convocada a depor quando em litígio entre
as partes se torne necessário o esclarecimento de alguma circunstância ligada à
celebração do ato. (...)
Assim sendo, a inexistência de apontamento de vícios do
negócio jurídico pela embargante a atestar a invalidade do termo de confissão de
dívida impede o acolhimento da tese de impedimento de participação da fiadora [e no
caso também do sócio da devedora, não embargante], testemunha interessada [CC, art.
228, IV], também como testemunha instrumentária.”
É certo que, se o ato, embora irregular, mostrou-se
eficaz, ocorre mera irregularidade formal, como no caso, em que a
embargante sequer nega a existência da dívida.
Por isso, ainda que haja alguma irregularidade na
forma do instrumento, isso não resulta na nulidade do título, por não
causar prejuízo.
E como não há prejuízo de qualquer espécie à embargante, salvo
os de natureza formal, de rigor que se admita a exequibilidade do título, possibilitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
5
análise dos embargos, como ocorrida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No mais, afirma a apelante ter ocorrido prescrição
intercorrente porque entre a data da distribuição da execução [04 de
fevereiro de 2013] e a sua citação [20 de março de 2019], decorreu prazo
superior a cinco anos, aplicável a instrumento particular de confissão de
dívida (art. 206, §5o, inciso I, CC).
Com efeito, configura-se a prescrição intercorrente
quando o processo executivo fica parado por desídia do exequente.
A prescrição intercorrente pode ser arguida a
qualquer tempo e consiste em instituto de direito material, que possui
prazos e consequências próprias e que começa a fluir do momento em
que a parte, a quem cabia determinada providência, permaneceu inerte
em movimentar o processo, quando esta era a sua responsabilidade.
No caso em apreço, não houve desídia ou inércia da embargada
na condução do processo. Foi tentada a citação de todos os devedores, tendo sucesso
apenas quanto à devedora principal. Os fiadores, por sua vez, não foram encontrados
para a efetivação da citação pessoal, de modo que foi necessária a citação por edital.
Como bem ressalvado pela r. sentença: “não houve inércia da
parte credora para dar regular andamento do feito. Eventual demora foi decorrência
dos trâmites burocráticos, por isso deve ser afastada prescrição intercorrente, nos
termos da Súmula 106 do STJ.” (fl. 78).
No mais, tratando-se de obrigação solidária, a citação de um
codevedor interrompe o prazo prescricional em relação aos demais
devedores solidários.
Confira-se a respeito, o entendimento desta Corte: (g.n.):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de
Título Extrajudicial - Contrato de Abertura de Crédito Fixo
(empréstimo) - Exceção de pré executividade - Prescrição
afastada. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO não evidenciada - A
pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
6
abertura de crédito fixo prescreve em cinco anos, segundo o
art. 206, §5o, I, do Código Civil, que trata de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular - Agravante-avalista que ingressou no processo
em momento posterior - Citação do devedor solidário
realizada - Interrupção do prazo prescricional que também
atinge os avalistas (devedores solidários) - Inteligência do
artigo 204, § 1o, do Código Civil Decurso do prazo
quinquenal
não
verificado.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - Não ocorrência - Processo não ficou
paralisado por mais de cinco anos - Aplicação das teses
firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o
Incidente de Assunção de Competência suscitado de ofício
no Recurso Especial no1.604.412-SC. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2046616-72.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Denise Andréa Martins Retamero, a 24a
Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2019).
“RECURSO - Agravo de Instrumento - “Ação de cobrança”
em fase de cumprimento de sentença - Insurgência contra a
respeitável decisão que manteve a rejeição liminar da
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
-
Inadmissibilidade - Contagem do prazo prescricional que
possui termo inicial após o vencimento da última parcela
ajustada entre as partes - Prescrição não configurada -
Hipótese em que após a citação da representante legal da
devedora principal, foi apresentada contestação em nome de
todos os réus, inclusive do agravante - Interrupção do prazo
prescricional que se operou também em relação ao
agravante, nos termos do artigo 204, § 3o, do CC - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2041577-26.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Roque
Antônio
Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j.
15/04/2020).
“Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços
educacionais. R. despacho que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Agravo de instrumento só pelo coexecutado.
Alegação de prescrição por ausência de citação do corréu.
Inocorrência. Citação válida da corré que interrompeu a
prescrição, alcançado o devedor solidário. Art. 219, § 1o, do
CPC/73 (atual art. 240, § 1o, do CPC/15). Inteligência da
Súmula 106, do C. STJ. Decisão mantida. Agravo do
demandado improvido, tudo nos estreitos limites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
7
recurso.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2194913-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Campos Petroni, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019).
Na hipótese em apreço, a execução foi distribuída em 04 de
fevereiro de 2013 e a citação da devedora principal ocorreu em 27 de
outubro de 2014, na pessoa de seu sócio gerente, pouco mais de um ano
da distribuição da demanda, ou seja, não decorreu o prazo prescricional
de 5 anos. A apelante-fiadora foi incluída no polo passivo em 20 de
março de 2019.
Aqui a questão se restringe a decidir se a interrupção da
prescrição com a citação da devedora principal alcança a garantidora da dívida, ou seja,
se o disposto no artigo 204, §1o, do Código Civil, aplica-se ao caso.
Dispõe o artigo 204, § 1o, do Código Civil, que: “(...) A
interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a
interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
(...)”.
Tratando-se de fiança, muito embora o diploma civil não tenha,
expressamente, se referido ao fiador, leciona Nestor Duarte: “O Código não se referiu à
interrupção da prescrição em relação ao avalista, entretanto, dada a solidariedade
(art. 43 do Decreto n. 2.044, de 31.12.1908), aplicam-se, no particular, as regras
pertinentes a esta”.1
Como é sabido, o fiador responde solidariamente ao devedor
principal pelo cumprimento da obrigação.
Desta forma, interrompida a prescrição em relação ao devedor
principal, os efeitos atingem também os devedores solidários, no caso, a apelante.
Portanto, não há que se falar em prescrição da ação executiva ou
em prescrição intercorrente, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.
1 “Código Civil Comentado, doutrina e jurisprudência”, Nestor Duarte e outros,
Coordenador Cezar Peluso, 4a ed., Manole, 2010, pág. 159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002339-65.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 20894
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária sucumbencial para 15% do valor atualizado da causa, em
aplicação ao disposto no §11o do art. 85 do CPC.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator